Tribunal: TJMT
Processo: 1007467-25.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007467-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO), K M POPULAR BAR LTDA - EPP - CNPJ: 12.061.357/0001-69 (AGRAVANTE), ATIVA LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.580.316/0004-78 (AGRAVADO), NELSON AMANCIO JUNIOR - CPF: 222.118.558-73 (ADVOGADO), SORAIA COCHONI ACHICAR - CPF: 255.841.088-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA CITAÇÃO. DECRETAÇÃO DA REVELIA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a nulidade da citação e, simultaneamente, decretou sua revelia
.
A agravante sustenta contradição na decisão e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, requerendo o conhecimento do recurso com base na taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão interlocutória que decreta
a
revelia da parte requerida, após reconhecer a nulidade da citação, enquadra-se nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou se configura situação excepcional que autoriza a aplicação da taxatividade mitigada consagrada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O sistema processual adotou a taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, elencando no artigo 1.015 do Código de Processo Civil as situações em que se admite a interposição desse recurso contra decisões interlocutórias.

4. O Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o rol do artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo-se o agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, exigindo-se demonstração
cumulativa de que a decisão possui conteúdo equiparável às hipóteses legais e que o diferimento causará prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

5. A decisão que decreta
a
revelia não se enquadra nas hipóteses taxativas do artigo 1.015 do CPC, tampouco restaram demonstrados os requisitos excepcionais da taxatividade mitigada.

IV. Dispositivo e tese

6
. Agravo de Instrumento não conhecido.

Tese de julgamento
: "1. A decisão interlocutória que decreta
a
revelia da parte requerida não se enquadra nas hipóteses taxativas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A aplicação da taxatividade mitigada consagrada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça exige demonstração cumulativa de que a decisão possui conteúdo equiparável às hipóteses legais e que o diferimento do exame para a apelação causará prejuízo irreparável ou de difícil reparação
, o que não é o caso dos autos
."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 988 (STJ) - Taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por K M POPULAR BAR LTDA – EPP, em face da decisão proferida nos autos nos autos de
Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos e Pedido de Mandado Liminar
no1075202-20.2024.8.11.0041, em que o juízo singular decretou a revelia da Agravante, presumindo-se como verdadeiras as alegações de fato formuladas pela Agravada (id. 220844294 dos autos originários).

Em sede recursal, sustenta pelo cabimento do presente recurso, em razão de produzir dano imediato e de difícil reparação, consistente na decretação da revelia da Agravante.

Registra, por oportuno, que a manutenção da decisão tornaria absolutamente ineficaz eventual provimento posterior, visto que os efeitos da revelia já terão produzidos os reflexos concretos e irreversíveis na condução e no desfecho do processo.

Acrescenta que a decisão agravada possui contradição insanável, em virtude de reconhecer a nulidade da citação e aplicar, simultaneamente, os efeitos jurídicos típicos de uma citação válida, como a fluência de prazo para a defesa e a decretação da revelia.

Destaca que a revelia somente pode ser aplicada quando, regularmente citada, a parte deixa de exercer o seu direito de defesa no prazo legal, de maneira que, afastada a regularidade da citação, desaparece o pressuposto lógico tornando a decretação da revelia como manifestamente ilegal.

Menciona que o artigo 239, §1o, do CPC dispõe que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, mas o dispositivo não poderia ser interpretado de forma descontextualizada, sob pena de se converter em violação ao contraditório e ampla defesa.

Alega, ainda, que “
compareceu exclusivamente para demonstrar que não fora validamente chamada a juízo, limitando sua manifestação à arguição da nulidade e ao pedido de regularização do contraditório
”, bem como reforçou que não houve manifestação acerca do mérito da demanda, não sendo possível interpretar como renúncia ao direito de ser regularmente citada.

Além disso, argumenta que o reconhecimento da nulidade da citação com a aplicação dos efeitos da revelia acarreta uma subversão da lógica cooperativa do processo, já que permite a punição da parte por apontar o vício que compromete a validade da relação processual, violando-se a boa-fé objetiva e a confiança legítima.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da revelia decretada. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso, cassando-se a decisão agravada para reabrir o prazo para apresentação de contestação
(id. 347805371).

A liminar no agravo de instrumento foi indeferida (id. 350725375).

Foram apresentadas contrarrazões (id. 352226855), em que se pede o desprovimento do recurso (id. 352226855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo de instrumento constitui o recurso adequado para impugnar decisões interlocutórias proferidas no curso do processo, conforme estabelece o artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O legislador processual adotou o sistema de taxatividade das hipóteses de cabimento desse recurso, elencando
numerus

clausus
as situações em que se admite a interposição do agravo de instrumento contra pronunciamentos judiciais que não
põem
fim ao processo.

O Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu
:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Para que se configure a hipótese excepcional que autoriza a flexibilização do rol taxativo, exige-se a demonstração cumulativa de dois requisitos essenciais
:
que a decisão interlocutória impugnada possui conteúdo equiparável às hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil
; que a
parte recorrente demonstr
e
de forma clara e inequívoca que o diferimento do exame da questão para o momento da apelação tornará inútil o pronunciamento jurisdicional ou acarretará dano irreversível ao seu direito.

Analisando detidamente a decisão interlocutória objeto do presente agravo de instrumento, verifica-se que a matéria nela versada não se enquadra em nenhuma das hipóteses expressamente previstas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A decisão que
reconhece a nulidade de citação e
decreta
a
revelia da parte, embora produza efeitos processuais relevantes, não se equipara às hipóteses taxativamente previstas no referido dispositivo legal.

A decretação da revelia, conquanto produza a presunção de veracidade das alegações fáticas deduzidas pela parte autora, não impede que a matéria seja adequadamente apreciada em sede de apelação. O sistema processual estabelece que as decisões interlocutórias não enquadradas nas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil devem ser impugnadas preliminarmente em apelação, mediante capítulo específico das razões ou contrarrazões recursais, conforme determina o parágrafo único do referido dispositivo legal.

Neste sentido, esta Câmara Cível e o STJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
MANTEVE DECRETO DE REVELIA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA
TAXATIVIDADE MITIGADA – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – ANÁLISE DE PROVAS ASSEGURADA – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM APELAÇÃO
– PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que rejeita embargos de declaração opostos contra decisão que decretou
revelia
não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

A taxatividade mitigada fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 pressupõe demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não se verifica quando a decisão agravada expressamente consigna que a presunção de veracidade decorrente da revelia possui natureza relativa e que serão analisadas as provas constantes dos autos para formação do convencimento judicial.

Inexiste valoração antecipada das provas ou prejuízo concreto ao direito de defesa que não possa ser adequadamente apreciado em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.

A mera insatisfação com o decreto de revelia não configura urgência apta a justificar a ampliação das hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

(N.U 1044378-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA FORA DO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Discute-se, na hipótese, o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que decretou a
revelia
.

2. O acórdão recorrido afirmou que o recurso não poderia ser admitido, porque não caracterizada urgência capaz de justificar seu cabimento pela teoria da taxatividade mitigada.

3. Não é possível modificar o entendimento fixado na origem a respeito dessa circunstância fática: urgência na interposição do recurso, sem revolver o conjunto probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. Ainda que se pudesse ultrapassar referido óbice sumular, seria preciso reconhecer que, em princípio
, não há mesmo urgência no julgamento do agravo de instrumento. Isso porque a parte ré apresentou contestação, o magistrado de primeiro grau, malgrado decretada a revelia, pode vir a não presumir verdadeiros os fatos alegados na inicial e, finalmente, porque qualquer nulidade no ato citatório poderá ser examinada em grau de apelação, por se tratar de matéria de ordem pública, não havendo falar em inutilidade dessa eventual decisão.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.764.511/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

A interpretação sistemática do ordenamento processual, conjugada com os princípios da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional, conduz à conclusão de que a admissão indiscriminada de agravos de instrumento contra toda e qualquer decisão interlocutória representaria retrocesso ao sistema processual, esvaziando a reforma legislativa que buscou racionalizar o uso dos recursos e conferir maior celeridade à tramitação dos processos.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso
.

É como voto.

Juiz Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026